Tribunal: TJSP
Processo: 1500424-06.2024.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Urgência
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pessoa hipossuficiente e portadora de Obesidade Grau II, pré-diabetes e dislipidemia em uso de glifage – Necessidade de realização de cirurgia bariátrica para não agravar doenças decorrentes da obesidade já instaladas – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de tratamento cirúrgico - Princípios da isonomia, da tripartição de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pessoa hipossuficiente e portadora de Obesidade Grau II, pré-diabetes e dislipidemia em uso de glifage – Necessidade de realização de cirurgia bariátrica para não agravar doenças decorrentes da obesidade já instaladas – Obrigação do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de tratamento cirúrgico - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Sentença de improcedência da demanda reformada para a procedência da demanda - RECURSO PROVIDO.

Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao ente público a obrigação de fornecer, prontamente a cirurgia necessitada, em favor de pessoa hipossuficiente.